Tribunal: TJES
Processo: 5000749-34.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-34.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO". CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDORA IDOSA (HIPERVULNERÁVEL). ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. PERFIL ATÍPICO DE TRANSAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000749-34.2024.8.08.0052

RECORRENTE:
ELIETE DE SOUZA

RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a gratuidade de justiça
à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO". ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
LAUDO TÉCNICO DO BANCO QUE COMPROVA GEOLOCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ESTADO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA AUTORA (DISTÂNCIA SUPERIOR A 1.400KM).
FALHA GRAVE NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (MÁ-FÉ OBJETIVA POR FALHA DE SEGURANÇA). DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS PELA GRAVIDADE DA FALHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Em síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e indenização, acolhendo a tese de culpa exclusiva da consumidora (engenharia social/golpe).

II. FUNDAMENTAÇÃO

2. A controvérsia cinge-se à validade de contrato de cartão de crédito consignado (Proposta 790192425) formalizado digitalmente, mediante biometria facial, em contexto de suposta fraude perpetrada por terceiros ("golpe"), e a responsabilidade da instituição financeira pela segurança da operação.

Respeitado o entendimento do Juízo
a quo
, a sentença merece reforma integral. A análise detida das provas técnicas apresentadas pelo próprio Recorrido (Banco PAN) revela falha gritante nos mecanismos de segurança, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição (Súmula 479/STJ).

O Banco sustentou a regularidade da contratação juntando o "Laudo de Formalização Digital" e "Laudo FaceTec" (IDs 16422211 e 16422212). Contudo,
a prova técnica produz prova contra o próprio banco.

Conforme análise dos logs de conexão fornecidos pelo Recorrido, a contratação digital ocorreu mediante geolocalização nas coordenadas aproximadas de Latitude -8.11 e Longitude -37.12.
Tais coordenadas remetem ao interior do estado de Pernambuco/Paraíba.
Ocorre que a Recorrente reside, comprovadamente, no município de
Rio Bananal, Espírito Santo
.

Há uma distância linear superior a
1.400 km
entre o domicílio da idosa e o local onde o dispositivo capturou a "biometria facial" e o aceite digital. É fisicamente impossível que a autora estivesse em sua residência e, simultaneamente, assinasse digitalmente o contrato no sertão nordestino.

Este fato técnico derruba a tese de culpa exclusiva da consumidora. Não estamos diante apenas de uma idosa que "entregou dados" (engenharia social simples). Estamos diante de um sistema bancário que
aprovou uma operação de crédito via dispositivo móvel localizado a milhares de quilômetros do cliente
, sem realizar bloqueio preventivo ou confirmação robusta (
callback
).

A fragilidade do sistema de segurança é patente. O sistema antifraude deveria ter sinalizado a
incongruência geográfica
(geo-inconsistência) e o perfil atípico da transação. Ao falhar em barrar a operação, o Banco assumiu o risco do empreendimento (Fortuito Interno), não podendo transferir o prejuízo à parte hipersuficiente.

Portanto, declara-se a nulidade do contrato por vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

Da Restituição:
Considerando que o Banco permitiu a contratação com falha grosseira de segurança (geo-localização incompatível), resta caracterizada a conduta contrária à boa-fé objetiva. Assim, aplica-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, CDC), em consonância com a tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

Da Compensação:
Para evitar enriquecimento sem causa (art. 884, CC), autoriza-se a compensação do valor da condenação com o montante que foi efetivamente creditado na conta da autora pelo Banco, devidamente atualizado.

Do Dano Moral:
A situação ultrapassa o mero dissabor. Houve apropriação indevida de verba alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa, agravada pela negligência tecnológica do banco. Arbitro a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e do caráter pedagógico-punitivo, considerando a gravidade da falha de segurança geográfica identificada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado para REFORMAR a sentença e julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica e a nulidade do contrato objeto da lide (Proposta 790192425), bem como a inexigibilidade de qualquer débito a ele vinculado;

b)
DETERMINAR a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00;

c)
CONDENAR o Recorrido a restituir à Recorrente,
em dobro
, os valores indevidamente descontados. Sobre o montante incidirá correção monetária (IPCA-E) desde cada desembolso até a citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos do art. 406 do CC e da Lei nº 14.905/2024;

d)
CONDENAR o Recorrido ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais. O valor deverá ser atualizado pela Taxa SELIC (juros e correção) a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ e Lei nº 14.905/2024);

e)
AUTORIZAR a compensação da condenação com o valor principal efetivamente depositado na conta da autora, o qual deve ser atualizado apenas monetariamente (sem juros moratórios, pois a autora não estava em mora) desde a data do crédito até a data da compensação.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito